Tribunal: TJPA
Processo: 0114314-07.2015.8.14.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0114314-07.2015.8.14.0021

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA, ARETHUZE LIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. OMISSÃO RECONHECIDA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL (TEMA 506/STF). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual de 2° Grau em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) de Antônio Claudio dos Santos Souza.

2. O embargante alega omissão quanto à análise de peculiaridades fáticas do caso, aliado a pequena quantidade de droga apreendida (36,978g de maconha), sustentando que deveria ser aplicada a presunção de uso pessoal, conforme o Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto às matérias levantadas nos embargos (pequena quantidade de droga apreendida que autoriza desclassificação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva merece acolhimento, levando em consideração o Tema 506 do STF (RE 635.659), que fixou a presunção relativa de uso pessoal para a posse de até 40g (quarenta gramas) de
Cannabis Sativa
, orientando que, à míngua de elementos objetivos que demonstrem a finalidade mercantil, deve prevalecer a presunção de usuário, inclusive com reconhecimento da atipicidade material da conduta.

5. No caso, a quantidade de droga apreendida (36,978g de maconha) é inferior ao limite fixado pelo STF, e não foram produzidos outros elementos que indiquem a mercancia, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou registros de operações comerciais. O depoimento de usuário que supostamente comprou a droga do embargante não foi colhido em juízo, fragilizando a tese acusatória.

6. Dessa maneira, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
e à tese firmada pelo STF no Tema 506, não havendo prova inequívoca da destinação comercial da droga, e diante da ausência de elementos a infirmar a presunção legal, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com reconhecimento da atipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para desclassificar a conduta de Antônio Claudio dos Santos Souza do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no Tema 506 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta e determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para fins de direito.

Tese de julgamento
: 1. "É presumido usuário aquele que portar até 40g (quarenta gramas) de
Cannabis Sativa
, salvo prova concreta e robusta da mercancia”. 2. “A ausência de elementos mínimos de traficância impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento da atipicidade material da conduta".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, para desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público Estadual de 2° Grau em face do v.
Acórdão doc. ID 23386002
,
julgado
em
11/11/2024
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso (consumo próprio). Não provimento. Aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial fechado. A defesa sustenta a negativa de autoria e requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação, ou alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do réu; ou a desclassificação para o uso, em virtude da pouca quantidade de maconha apreendida (tema 506); (ii) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por depoimentos policiais firmes e coerentes, bem como por laudos periciais atestando a apreensão de entorpecentes e o testemunho de um usuário apreendido afirmando que comprou a droga do acusado (05 petecas de óxi).

4. O testemunho de policiais, quando harmônico e confirmado por outras provas, é prova idônea para embasar a condenação.

5. Apesar da quantidade de droga apreendida com o réu (36,978g de maconha, conforme Laudo definitivo constante no doc. ID 14902345), o que poderia até levar à desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do entendimento atual do RE 635.659 (Tema 506) –
porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal
–, no entanto, há outros fatores que indicam a traficância por parte do acusado, assim, o Poder judiciário deve avaliar em cada caso se os acusados devem ser considerados usuários ou traficantes. O critério quantitativo (até 40 gramas ou 6 pés de maconha) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio. Os policiais afirmaram que já tinham conhecimento de que o apelante realizava o comércio de entorpecentes, o que foi confirmado quando a testemunha Jonhnney Eduardo do Nascimento (usuário) relatou que adquiriu a droga consigo encontrada (05 petecas de óxi) do nacional Antônio Cláudio.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da comprovação do envolvimento contínuo do réu com o tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de benefício.

7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada ao apelante não merece qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação em seus termos.

Tese de julgamento
: "A negativa de autoria no crime de tráfico de drogas, quando devidamente comprovada por testemunhos consistentes e laudos periciais, não justifica a absolvição ou a desclassificação. O critério quantitativo (até 40 gramas ou 6 pés de maconha) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável ao réu que se dedica à atividade criminosa".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.142/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023.

Alega o embargante (doc. ID 23495572) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois deixou de enfrentar teses relevantes para reanálise do caso, em razão da
pequena quantidade de droga apreendida
, a qual deveria ser
desclassificada para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, conforme o entendimento consolidado pelo Tema 506 do STF. A notícia de que havia informações que o réu era envolvido no comércio de entorpecentes, por si só, não se mostra suficiente para embasar a condenação.

Com isso, pretende que sejam
providos
os embargos de declaração, a fim de que seja
suprida a omissão
, com a devida observância do Tema 506 do STF, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23691050), a defesa de Antônio Cláudio dos Santos Souza requer que sejam
acatados os embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça
.

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
devem ser conhecidos
.

MÉRITO
:

In casu
,
verifica-se assistir razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação do decisório para fins de sua desclassificação, com a análise adequada da jurisprudência dos Tribunais Superiores
, principalmente no que concerne ao
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
.

O embargante apresenta argumento de que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar teses relevantes apresentadas na peça recursal e em suas manifestações,
especialmente quanto à desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, em razão da
pequena quantidade de droga apreendida (36,978g de maconha)
, conforme o entendimento consolidado pelo
Tema 506 do STF
, que presume como usuário aquele que porta até 40g (quarenta gramas) de
Cannabis Sativa
.

Dessa maneira, considerando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, observa-se que
as decisões são uníssonas em exigir que, para a manutenção da condenação por tráfico, haja lastro probatório mínimo de apoio à versão acusatória, além da palavra dos agentes estatais, especialmente quando a quantidade de droga é ínfima e não há nenhum elemento externo que demonstre a mercancia
.

No caso em concreto,
a apreensão de 36,978g de maconha, sem a presença de instrumentos típicos de tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou registros de operações comerciais, além da ausência de testemunhos que confirmem a venda, não é suficiente para afastar a presunção de uso pessoal
.

Ademais,
o depoimento do suposto comprador, que afirmou ter adquirido 05 (cinco) petecas de óxi do embargado, não foi colhido em juízo
, conforme atesta a ausência de registro nos autos (doc. ID 14902344, p. 84), fragilizando ainda mais a acusação de tráfico.

Portanto, forçoso reconhecer que
a prova judicializada nos autos é insuficiente para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a destinação mercantil da droga apreendida
.

Frise-se que nossa Suprema Corte, na Sessão Plenária realizada em
26/06/2024
(
RE 635.659 Tema 506
), firmou
Tese de Repercussão Geral
, concluindo que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 (quarenta) gramas de
Cannabis sativa
ou 06 (seis) plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Vejamos trechos da decisão:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, em prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário".

Ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida. 3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006”. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

Nesse sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM MERCANCIA OU OFERTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL Nº
506
DO STF
.
ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas ou (ii) a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial definitivo atesta que a substância apreendida se trata de 3,1g (três gramas e um decigrama) de
Cannabis Sativa L
. A prova oral colhida em juízo confirma a posse da droga pelo apelante, sem, contudo, demonstrar sua destinação ao tráfico.

4. O
Tema
de Repercussão Geral nº
506
do Excelso STF estabelece presunção relativa de que a posse de até 40g (quarenta gramas) de
Cannabis Sativa
configura uso pessoal, salvo elementos concretos que indiquem mercancia ou oferta. No caso dos autos, não há circunstâncias que afastem essa presunção.

5. Diante da ausência de provas que demonstrem o intuito de tráfico, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Considerando que o Excelso STF reconheceu a atipicidade material da conduta de porte de
Cannabis Sativa
para uso pessoal, conforme o
Tema
de Repercussão Geral nº
506
, deve-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente provida para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, em observância ao
Tema
de Repercussão Geral nº
506
do STF, absolver o réu por atipicidade material.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema
de Repercussão Geral nº
506
.

(ACÓRDÃO 25894498, AP 0007427-49.2019.8.14.0056, 2ª Turma de Direito Penal, Relator: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data de julgamento: 24/03/2025).

Embora o Tema 506 tenha como escopo principal a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional,
o Supremo Tribunal Federal o tem utilizado como fundamento para reforçar a necessidade de resposta penal proporcional e fundamentada em provas concretas
, notadamente nos crimes de tráfico de entorpecentes, que implicam restrição severa de liberdade.

Diante da dúvida razoável quanto à destinação mercantil da substância, e à luz do princípio do
in dubio pro reo
, entendo que
a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de porte de droga para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

No caso
sub judice
, tem-se que todos os requisitos se encontram presentes, o que torna o
fato atípico por manifesta ausência de tipicidade material
, impondo-se a
desclassificação da imputação a Antônio Claudio dos Santos Souza, tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, devendo os autos ser remetidos ao Juizado Especial, para fins de direito.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, e, no mérito, acolho-os
, reformando o acórdão embargado para
desclassificar a conduta de Antônio Cláudio dos Santos Souza para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025